Tribunal: CARF
Processo: 13971.000539/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000539/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA TIEFFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ADMINISTRADOR DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO SÓCIO E SEM VÍNCULO DE
EMPREGO.
É segurado obrigatório da previdência social, como contribuinte individual, o
administrador não empregado e não sócio que gerencia a sociedade por cotas
de responsabilidade limitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000539/2008-99
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000539/2008-99

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 98/110), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 80/89), proferida em sessão de 21/11/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-14.622, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 40/64), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/05/2000, 01/07/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da previdência social, como contribuinte individual, o
administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante n.o 8 editada pelo STF, é inconstitucional o prazo de
dez anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade Social constituir
seus créditos. O lançamento das contribuições sociais e das penalidades cabíveis
obedece A regra do prazo quinquenal estabelecido pelo Código Tributário pátrio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/05/2000, 01/07/2003 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.146.106-5 (CFL 68) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10; 18) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 22/26), tendo o
contribuinte sido notificado em 27/02/2008 (e-fl. 38), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.146.106-5, lavrado face à
infringência ao art. 32, inciso IV, § 5 0, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o art. 225,
inciso IV, § 4.o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 6 de maio de 1999, uma vez que no período de 04/2000, 05/2000 e
07/2003 a 04/2007, constatou-se que as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP), apresentadas pelo sujeito passivo, não contemplaram todos
os fatos geradores da contribuição previdenciária, conforme Relatório Fiscal e
demonstrativo de bases de cálculos anexos ao auto de infração (fls. 11/17).

Consta do Relatório Fiscal que a empresa deixou de informar em GFIP as
remunerações pagas ou creditadas a todos os empregados no período de 04/2000 e
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000539/2008-99

05/2000, de acordo com a Folha de Pagamento, e as remunerações da segurada
contribuinte individual Priscila Tiefense no período de 07/2003 a 04/2007.

Cita a autoridade lançadora que foi constatado que a pessoa de Priscila Tieffense,
filha dos proprietários Marcos e Simone Tieffense administra a sociedade e que os pais
residem fora da cidade há mais de quatro anos, tendo aquela se negado a assinar o
Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) e que também nenhum empregado poderia
assinar tal documento.

Posteriormente, quando foi encaminhado o TIAF e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TAD) via postal por Aviso de Recebimento, a própria
Priscila foi quem assinou-o, o que confirma que presta serviços no estabelecimento.

Relata a autoridade lançadora que não ficou configurada a subordinação para
enquadramento como empregada, tendo sido considerada como contribuinte individual,
nos termos do art. 90, inciso V, alínea "h", do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 6 de maio de 1999.

Em decorrência da infração foi aplicada a multa no valor de R$ 5.754,73 (cinco
mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), com fundamento no
art. 32, inciso IV, § 5.o, da Lei n.o 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o
9.528/1997, e nos arts. 284, inciso II, e 373, do RPS, atualizado pela Portaria MPS n.o
142, de 11/04/2007.

Informa o Auditor Fiscal que não restou configurada circunstância agravante ou
atenuante.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 20/32,
alegando que os créditos do período de 04/2000 e 05/2000 foram atingidos pela
decadência de cinco anos, nos termos do art. 146, inciso III, da Constituição Federal e
150, § 4.o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Diz que o prazo de dez anos previsto na Lei n.o 8.212/91 é inconstitucional e que
a matéria é de lei complementar.

Aduz que o fato de a Sra. Priscila ter recebido o AR não demonstra vínculo
societário com a impugnante e que ela, na ausência dos sócios, comparece para repassar
orientações de seus pais aos empregados, não caracterizando vínculo empregatício ou
societário, não havendo fundamento para a exigência.

Considera que a multa é ilegal porque não pode ser fixada por decreto, tal como
prevista no art. 284, II, do Decreto n.o 3.048/99.

Fala que há afronta ao art. 5.o da Constituição Federal, quando diz que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Tem que a exigência de multa por decreto fere o principio da tipicidade e que a
multa em pecúnia, por restringir a propriedade, é inconstitucional na forma prevista que
não seja em lei.

Cita a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n.o 519-7-DF que trata da
suspensão da eficácia do Decreto n.o 3.140, de 14/03/1991, do Estado de Mato Grosso,
que versa sobre decreto invasor de matéria de reserva de lei.

Mostra o art. 99 do Código Tributário Nacional (CTN), que se refere ao alcance
e conteúdo dos decretos.

Por fim, requer o cancelamento do auto de infração face à decadência; por
exigência indevida de GFIP para Sra. Priscila que não é empregada e nem sócia; e a
multa instituída por decreto ferir o princípio da legalidade.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000539/2008-99

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo
foram abordados os seguintes capítulos:
a) Da obrigação acessória;
b) Do alegado ferimento de princípios constitucionais; e
c) Da decadência.
Ao final, consignou-se que, por unanimidade de votos, julgava procedente em
parte o lançamento para exonerar o crédito no valor de R$ 1.783,63 (um mil setecentos e oitenta
e três reais e sessenta e três centavos), referente as competências 04/2000 e 05/2000, face à
decadência; e manter a exigência no valor R$ 3.971,10 (três mil novecentos e setenta e um reais
e dez centavos).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação nos
pontos em que foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar
o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF:
a) Inocorrência da Infração; e
b) Ilegalidade da cobrança da multa apontada.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000539/2008-99

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/12/2008, e-fl. 96, protocolo recursal em 14/01/2009,
e-fl. 98, e despacho de encaminhamento, e-fl. 114), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Inocorrência do Fato Gerador com relação as contribuições cobradas do
vínculo com a Sra. Priscila
A defesa questiona a multa. Diz não concordar com ela. Alega, em síntese, que a
multa é ilegal porque não pode ser fixada por decreto, que se afronta ao art. 5.o da Constituição e
que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Ora, a multa está prevista em lei e não compete a
este Colegiado deixar de aplicar a legislação sob eventual tese de inconstitucionalidade, na forma
da Súmula CARF n.o 2.
A defesa alega, outrossim, que o fato da Sra. Priscila ter recebido correspondência
da Receita Federal e comparecer na empresa para repassar orientação aos empregados não a
torna empregada, tampouco estabelece vínculo societário.
Pois bem. Como observado, a controvérsia remanescente é relativa ao lançamento
de ofício e se refere aos fatos geradores não declarados que decorreram da não informação em
GFIP de remunerações da segurada contribuinte individual Priscila Tiefense no período de
07/2003 a 04/2007.
No processo principal (13971.000537/2008-08 – também julgado nessa sessão)
observa-se que a DRJ anulou, por vício formal, os lançamentos do levantamento “ADM-
REMUNER PRISCILA TIEFFENSEE”, rubrica 11 Segurados, para as competências 07/2003 a
04/2007, pois não constou a fundamentação legal no anexo FLD – Fundamentação Legal do
Débito.
Em princípio, a nulidade do principal poderia ensejar situação reflexa por
decorrência no acessório, todavia penso que, neste caso concreto específico, a multa deve ser
mantida. Veja-se que a nulidade foi por vício formal (não constou a fundamentação legal no
anexo FLD – Fundamentação Legal do Débito). A questão é, portanto, analisar o mérito neste
processo acessório e, aprofundando-se sobre o mérito, a autuação se mantém. Explico.
Ora, conforme relata a autoridade lançadora no Relatório Fiscal, foi constatado
que a pessoa de Priscila Tieffense, filha dos proprietários, administra/gerencia a sociedade
enquanto seus pais residem fora da sede da empresa há mais de quatro anos por ocasião da
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000539/2008-99

ocorrência, tendo a mesma se negado a assinar o Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF), mas
também informado que nenhum empregado poderia assiná-lo, entretanto, quando foi
encaminhado o TIAF e o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) por via
postal, com Aviso de Recebimento (AR), a própria Sra. Priscila foi quem assinou os
recebimentos, o que orienta seu labor para a sociedade numa condição de contribuinte individual,
sem vínculo de emprego, por ausência de subordinação, na forma enquadrada pela autoridade
fiscal, a qual não estabeleceu nenhum vínculo de emprego ou societário, mas aduziu,
corretamente, a qualidade de contribuinte individual, afinal todos que trabalham são segurados
obrigatórios da previdência social, de modo que a ausência dos fatos geradores da segurada
contribuinte individual na GFIP (remunerações da segurada contribuinte individual Priscila
Tiefense no período de 07/2003 a 04/2007), não estando os fatos geradores declarados, enseja a
penalidade.
De mais a mais, a decisão de piso consigna, adicionalmente, que:

Não tendo sido apresentadas folhas de pagamento ou recibos de salários, a
autoridade lançadora aferiu os rendimentos, conforme determina a legislação.

Portanto, tenho por válido o procedimento de apuração das contribuições
previdenciárias decorrentes dos serviços prestados por Priscila Tiefense, na condição de
segurada contribuinte individual.

A falta de informação destes fatos geradores se constitui em descumprimento da
obrigação acessória prevista na legislação, (...).
Sendo assim, sem razão o sujeito passivo neste capítulo para fins recursais, não
havendo o que se conceder, já tendo a decisão de piso, sem recurso de ofício, concedido a
decadência.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000539/2008-99

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital